Tribunal: TJSP
Processo: 1024331-47.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS LANÇADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE A SELFIE E DOCUMENTO – AUTORA QUE EXERCE PLENAMENTE A CAPACIDADE CIVIL ADERIU À CONTRATAÇÃO SEM RESSALVAS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS LANÇADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE A SELFIE E DOCUMENTO – AUTORA QUE EXERCE PLENAMENTE A CAPACIDADE CIVIL ADERIU À CONTRATAÇÃO SEM RESSALVAS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE